Tribunal: TJBA
Processo: 8049248-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049248-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia AGRAVADO: LUPO NORDESTE LTDA Advogado(s): DENIS DONAIRE JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFERIDO. PRELIMINARES RECURSAIS. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA. ART. 1º, §3º, DA LEI 8.437/92. REVERSIBILIDADE POSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE DE DIREITO E COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESCINDIBILIDADE DE ALARGAMENTO PROBATÓRIO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SAT). ATO COACTO EXPEDIDO PELA SAT. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SÚMULA 626, STJ. MATÉRIAS PREAMBULARES INTEGRALMENTE REJEITADAS. MÉRITO. ICMS DIFERIDO. ART. 2º, I, B, DECRETO ESTADUAL 6.734/97. IMPORTAÇÃO DE SUTIÃS E BUSTIÊS. INSUMOS, EMBALAGENS, ARTIGOS DE MALHARIA DESTINADOS À ATIVIDADE INDUSTRIAL. INCENTIVO FISCAL. RESOLUÇÃO 17/2014, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO 99/2022, AMBAS DA PROBAHIA. ATIVIDADE INDUSTRIAL. ALTERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO. INSERÇÃO EM EMBALAGEM PARA COMÉRCIO. ART. 4º, IV, DO DECRETO FEDERAL 7.212/2010. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8098141-26.2025.8.05.0001, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.